Tribunal: TJDFT
Processo: 0713806-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713806-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP Ricardo Moehlecke Carvalho Embargado: Construtora OAS S/A em Recuperação Judicial D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária Marca Sul Mudanças e Transportes Ltda - EPP e por Ricardo Moehlecke Carvalho (Id.16631595) contra a decisão (Id.16492747) que deferiu o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso manejada pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 15 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator